Tribunal: TJES
Processo: 0011709-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011709-97.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KELVI BAUDSON BARBOSA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível e remessa necessária interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 585/589 que, na ação ordinária ajuizada por
KELVI BAUDSON BARBOSA, MATHEUS ANDRE DUARTE E NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS,
confirmou a decisão liminar, confirmando a a fim de declarar nulo o 5º Termo de Retificação do Edital 03/2018 CFO-PMES, assegurando aos autores a ordem de classificação divulgada antes do termo retificador, em igualdade de condições com os demais candidatos e, concluído com êxito o curso de formação de Oficiais, seja garantido o direito de serem promovidos a Oficial Combatente da PMES.

Irresignado, o Estado apelante argumenta em suas razões de fls. 591/599, em síntese, que (1) é legal a retificação do Edital pela banca examinadora; (2) não houve alteração que suprimisse ou aumentasse determinado critério, mas, sim uma alteração do gabarito, com a mudança na quantidade de características em que não se atingiu percentual esperado a serem considerados para fins eliminatórios; (3) não é permitida a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo; (4) a ilegalidade da taxa de juros moratórios fixados em 6% ao ano, devendo ser aplicado ao caso o índice da caderneta de poupança.

Contrarrazões às fls. 601/607.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente relator, a fim de dar provimento ao apelo, para somente alterar os juros moratórios fixados na sentença e adequá-los aos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo, por sua vez, o reconhecimento da ilegalidade da alteração dos critérios de aprovação no exame psicossomático do certame após a realização desta etapa.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se de
apelação cível e remessa necessária interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 585/589 que, na ação ordinária ajuizada por
KELVI BAUDSON BARBOSA, MATHEUS ANDRE DUARTE E NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS,
confirmou a decisão liminar, confirmando a a fim de declarar nulo o 5º Termo de Retificação do Edital 03/2018 CFO-PMES, assegurando aos autores a ordem de classificação divulgada antes do termo retificador, em igualdade de condições com os demais candidatos e, concluído com êxito o curso de formação de Oficiais, seja garantido o direito de serem promovidos a Oficial Combatente da PMES.

Irresignado, o Estado apelante argumenta em suas razões de fls. 591/599, em síntese, que (1) é legal a retificação do Edital pela banca examinadora; (2) não houve alteração que suprimisse ou aumentasse determinado critério, mas, sim uma alteração do gabarito, com a mudança na quantidade de características em que não se atingiu percentual esperado a serem considerados para fins eliminatórios; (3) não é permitida a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo; (4) a ilegalidade da taxa de juros moratórios fixados em 6% ao ano, devendo ser aplicado ao caso o índice da caderneta de poupança.

Contrarrazões às fls. 601/607.

Pois bem.

Cuidam os autos originários ação ordinária ajuizada pelos apelados em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a anulação do
5º Termo de Retificação do Edital 03/2018 CFO-PMES
, que alterou o critério de aprovação do exame psicossomático daquele certame, alegando para tanto que haviam sido aprovados no referido concurso público
dentro do número de vagas
segundo o regramento anterior, eis que não foram contraindicados em nenhum dos parâmetros da avaliação psicossocial realizada.

Conforme se pode observar dos documentos acostados aos autos, os ora apelados haviam sido considerados indicados no exame psicossomático, conforme critérios estabelecidos no Edital 01/2018, (fl. 94).

Todavia, posteriormente à divulgação do resultado do exame psicossomático no qual, frise-se, os apelados já haviam sido considerados aptos, o Estado do Espírito Santo fez publicar, na data de 03/04/2019, o 5ª Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, para alterar os critérios de aprovação e reprovação no exame psicossomático e considerar contraindicado o candidato que não atingisse os percentis esperados em três, ou mais, características.

Como resultado de tal retificação, os ora apelantes que haviam sido considerados “indicados” dentre os primeiros 24 colocados, tiveram suas classificações alteradas, pois além de alterar a regra editalícia durante a realização do certame, o Estado apelante, promoveu a reclassificação dos candidatos com base na nova forma de avaliação do exame psicossomático.

Diante de tal situação, os recorrentes ajuizaram a presente demanda, por meio da qual requereram a anulação do 5º Termo de Retificação do Edital e a consequente manutenção de sua indicação no Exame Psicossomático conforme os critérios estabelecidos originalmente.

O juízo de primeiro grau deferiu pedido de tutela de urgência requerido pelos apelados e determinou o seu prosseguimento na demais etapas do certame em questão e, caso aprovados, a reserva de vaga no curso de formação de soldados na exata classificação que obtiveram após a realização do exame psicossomático anteriormente ao 5º Termo de Retificação do Edital.

A sentença apelada, confirmando os termos da decisão liminar, julgou procedente a pretensão autoral para anular o 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFSd nº 01/2018 e determinou que a requerente prosseguisse no certame de acordo com a sua classificação anterior ao referido termo de retificação.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que,
após a publicação do edital e no curso do certame,
só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira
(RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).

Nestes termos, a questão da alteração das regras do edital no decorrer do certame já foi exaustivamente analisada por este Tribunal de Justiça, que, em uníssono, a considera ilegal. Confira-se, por todos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. - O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira (MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009).

2. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido
:
Agravo de instrumento n. 0017005-03.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020; Agravo de instrumento n. 0021200-31.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 21.02.2020; Agravo de instrumento n. 0023031-17.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 18-02-2020; Agravo de instrumento n. 0014076-94.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 02-02-2020, data da publicação no Diário: 19-03-2020; Agravo de instrumento n. 0017493-55.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 19-11-2019, data da publicação no Diário: 09-12-2019; Agravo de instrumento n. 0017004-18.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 08-10-2019, data da publicação no Diário: 05-11-2019; Apelação/remessa necessária n. 0013763-36.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 27-10-2020, data da publicação no Diário: 30-11-2020); Apelação/remessa necessária n. 0014477-93.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-10-2020, data da publicação no Diário: 10-11-2020; Apelação/remessa necessária n. 0012266-84.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 07-07-2020, data da publicação no Diário: 05-10-2020. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

Ademais disso, embora o apelante afirme que houve apenas uma alteração do gabarito, é evidente que a modificação levada a efeito pelo 5º Termo de Retificação do Edital do Concurso altera critérios eliminatórios, eis que abrandou a exigência inicial de que o candidato fosse aprovado em todas os parâmetros avaliados no exame, passando a admitir que fossem considerados aptos aqueles contraindicados em até 02 (dois) deles.

Deste modo, não se pode falar em intervenção indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, cabendo a este corrigir as ilegalidades praticadas pelo Poder Público, sendo o caso dos autos de violação, a uma só vez, ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da legalidade, porquanto não houve alteração legislativa que justificasse a retificação do edital no curso do processo.

Quanto aos juros de mora fixados na r. sentença em 6% ao ano, no julgamento do RE 870.947/SE (Rel. Ministro LUIZ FUX), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema referente ao regime de atualização monetária e de juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, tendo fixado as seguintes teses:

"1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".

Contudo, diante da manifestação do excelso Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
realinhou o seu posicionamento quanto ao tema no julgamento do REsp 1.495.144/RS)
, sob o regime de recurso representativo de controvérsia repetitiva, fixando entendimento no sentido de que,
às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos - caso dos autos -, são aplicáveis os seguintes encargos
:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Neste sentido, deve ser alterada a r. sentença, tão somente para fixar os juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
alterando os juros moratórios fixados na sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – TESTE PSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – ILEGALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que, após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).

2 - Embora o apelante afirme que houve apenas uma alteração do gabarito, é evidente que a modificação levada a efeito pelo 5º Termo de Retificação do Edital do Concurso altera critérios eliminatórios, eis que abrandou a exigência inicial de que o candidato fosse aprovado em todas os parâmetros avaliados no exame, passando a admitir que fossem considerados aptos aqueles contraindicados em até 02 (dois) deles.

3 - Não se pode falar em intervenção indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, cabendo a este corrigir as ilegalidades praticadas pelo Poder Público, sendo o caso dos autos de violação, a uma só vez, ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da legalidade, porquanto não houve alteração legislativa que justificasse a retificação do edital no curso do processo.

4 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu posicionamento quanto ao tema no julgamento do REsp 1.495.144/RS), sob o regime de recurso representativo de controvérsia repetitiva, fixando entendimento no sentido de que, às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos - caso dos autos -, são aplicáveis os seguintes encargos,
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

5 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.